Tribunal: TJSP
Processo: 2290023-76.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Mandado de segurança. Pedido de restituição de bem. Inexistência de direito líquido e certo à devolução, ante a possibilidade de perda do bem, caso seja adquirido com produto de eventual crime ou seja instrumento deste. Desnecessidade, porém – ante a dupla presunção, de inocência e de boa-fé, que milita em favor do réu e da proprietária do veículo – , de mantê-lo em depósito público. Nomeação da

Ementa:
Mandado de segurança. Pedido de restituição de bem. Inexistência de direito líquido e certo à devolução, ante a possibilidade de perda do bem, caso seja adquirido com produto de eventual crime ou seja instrumento deste. Desnecessidade, porém – ante a dupla presunção, de inocência e de boa-fé, que milita em favor do réu e da proprietária do veículo – , de mantê-lo em depósito público. Nomeação da impetrante como fiel depositária, deferida na liminar, que se afigura como a solução de maior conveniência para todos, inclusive para a sociedade. Ordem concedida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2290023-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é
impetrante SOILI MONTEIRO MIRANDA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
1a VARA CRIMINAL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem, para nomeá-la fiel depositária do
veículo. Poderá utilizá-lo normalmente, mas não dispor dele, até que se
decida, nos autos principais, sobre eventual perdimento do bem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2290023-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37122
2
Mandado de Segurança no 2290023-76.2020
1.a Vara Criminal de Sumaré
Impetrante: Soeli Monteiro Miranda
Juiz de Direito: Aristóteles de Alencar Sampaio
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 37122
Mandado de segurança. Pedido de restituição de bem. Inexistência
de direito líquido e certo à devolução, ante a possibilidade de
perda do bem, caso seja adquirido com produto de eventual crime
ou seja instrumento deste. Desnecessidade, porém ante a dupla
presunção, de inocência e de boa-fé, que milita em favor do réu e
da proprietária do veículo , de mantê-lo em depósito público.
Nomeação da impetrante como fiel depositária, deferida na
liminar, que se afigura como a solução de maior conveniência para
todos, inclusive para a sociedade. Ordem concedida em parte.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Soeli Monteiro
Miranda contra ato do digno Juízo de Direito da 1.a Vara Criminal de Sumaré, que
nos autos da ação criminal n.o 1500848-46.2020.8.26.0604, indeferiu pedido de
restituição do veículo GM Vectra, ENA9911, 2009/2010, cor prata, de propriedade
de Soeli Monteiro Miranda, genitora do denunciado Rafael Felipe Miranda, preso e
processado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 40/41) e, com as informações
prestadas pelo Juízo (fls. 45/58), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
“pelo não conhecimento e, caso contrário, pela parcial concessão do writ,
confirmando-se a liminar deferida para o fim de nomear a peticionária como fiel
depositária do veículo, 'que poderá utilizá-lo normalmente, mas não dispor dele,
até que se decida, nos autos principais, sobre eventual perdimento do bem.'” (fls.
62/71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2290023-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37122
3
A liminar foi parcialmente concedida nos seguintes termos:
“Verifico que o bem está apreendido desde o início de julho de 2020 e o
indeferimento da restituição do veículo foi fundamentado na genérica necessidade para
a instrução criminal.
Por ora, nada há nos autos que indique qual o motivo concreto da
necessidade de que ele permaneça apreendido e apreendido, frise-se, com o risco de
posterior responsabilidade civil do Estado pelos eventuais danos por ele sofrido, se não
ficar comprovado que, de alguma forma, interessava ao processo.
Todavia, não é o caso de deferir de plano a plena restituição do bem; o
processo continua em curso com as diligências que podem se fazer necessárias, mas,
milita em favor da impetrante, à luz dos documentos de fls. 14/24, a presunção de boa-
fé, razão por que defiro em parte a liminar, para nomeá-la fiel depositária do veículo,
independentemente do pagamento de custas, que poderá utilizá-lo normalmente, mas
não dispor dele, até que se decida, nos autos principais, sobre eventual perdimento do
bem.”
Respeitado o convencimento do douto Procurador de Justiça, é caso
de conceder parcialmente a ordem. Há, a meu ver em face das condições em
que os veículos são depositados, no Brasil , possibilidade evidente de prejuízo, e
a impetrante comprovou, documentalmente, o fumus boni iuris que lhe garante o
direito de pedir. Assim, devem ser repisados os argumentos que justificaram a
concessão parcial da liminar.
A despeito dos indícios severos de que o veículo foi empregado para
realização, pelo filho da impetrante, do tráfico de entorpecentes, por ora, nada há
nos autos que indique qual o motivo concreto da necessidade de que ele
permaneça apreendido
e apreendido, frise-se, com o risco de posterior
responsabilidade civil do Estado pelos eventuais danos por ele sofrido, se não ficar
comprovado que, de alguma forma, interessava ao processo:
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR. A
força maior exclui a responsabilidade civil do estado, quando descaracteriza o
nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço publico; não se
qualifica como tal a tentativa de roubo de veículo apreendido por trafegar sem
licença, que se encontrava sob a guarda de repartição publica, porque nesse
caso o estado deve estar preparado para enfrentar a pequena criminalidade.
Responsabilidade pelos danos causados no veículo. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2290023-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37122
4
conhecido.” (REsp 135.259/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 2.a T., j.
05/02/1998)
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
Apreensão de motocicleta para
perícia policial. Depósito em estacionamento privado. Furto do veículo dentro
do pátio. Auto de entrega não efetivado. Comprovação do alegado.
Responsabilidade Civil do Estado (art. 37, §6o CF). Manutenção dos danos
materiais. Fixação de danos morais que levou em consideração a privação do
uso do bem desde o auto de entrega. Situação que ultrapassa o mero
dissabor. Recurso provido para o fim de arbitramento de danos morais.”
(TJSP; Apelação Cível 1008973-52.2017.8.26.0576; Rel. Des. Magalhães
Coelho; 7.a Câmara de Direito Público; j. 29/08/2019)
“Apelação cível
Direito Constitucional e Administrativo
Responsabilidade
civil do Estado
Veículo recolhido ao pátio - Dano material e restituição de
valores de estadia Admissibilidade, veículo retirado com avarias e aplicação
do disposto no art. 262 do CTB e art. 3o, Resolução Contran 53/98, ambos
vigentes à época da apreensão do veículo, no que tange à estadia

Honorários advocatícios e parâmetros de juros e correção monetária mantidos
-
Sentença
hígida

Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1038287-60.2017.8.26.0053; Rel. Des. Marrey Uint; 3.a Câmara de Direito
Público; j. 20/08/2019)
É de conhecimento meridiano que algumas comarcas não dispõem
de estrutura adequada para manter um veículo acondicionado ao longo de um
processo, que pode durar muito tempo. Assim, até mesmo para assegurar o
superior interesse da administração pública em reaver o máximo do valor se,
eventualmente, restar provado que o carro era fruto ou meio do crime, é razoável
que se mantenha com quem tem interesse e possibilidade de dar a melhor
conservação para o bem é dizer, se eventualmente a res se reverter em proveito
do Estado, o ideal é que abata o máximo possível do valor devido pelo acusado; se
absolvido for, terá mantido o veículo íntegro para o seu uso.
Como destacado anteriormente, é impossível deferir in totum o
pedido; porém, nada impede fique a impetrante nomeada depositária do bem, sob
as penas da lei, nos termos da liminar já deferida (inclusive com o direito de usá-
lo, inclusive em seu ofício de taxista), evitando assim eventual deterioração. Desta
forma, protege-se o direito da impetrante e o da sociedade: se eventualmente
houver a decretação de perda do bem, sem dúvida estará ele em melhores
condições do que se permanecer em depósito público, nas condições que, salvo
exceções, prevalecem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2290023-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37122
5
Ante o exposto, meu voto concede em parte a ordem, para nomeá-
la fiel depositária do veículo. Poderá utilizá-lo normalmente, mas não dispor
dele, até que se decida, nos autos principais, sobre eventual perdimento do bem.
FRANCISCO BRUNO
Relator